Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FRETE. OBJETOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrido, em que afirma que contratou serviço de frete para o transporte de móveis e objetos diversos. Entretanto, registra que foi surpreendido, no momento da mudança, com uma cobrança adicional não acordada anteriormente, e que teve alguns bens danificados no transporte realizado pelo réu. 1.1. Diante disso, requereu a condenação do réu à restituição em dobro do valor cobrado adicionalmente e ao pagamento de danos materiais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais (Id. 78279049).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 78279053): (i) ausência de prova de fato e nexo causal; (iii) fragilidade probatória.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 78279559).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve falha na prestação do serviço que desaguou na condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Outrossim, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispõe que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 8.1. No caso dos autos, o recorrido corroborou suas alegações mediante a juntada de conversas quanto aos móveis transportados (Id. 78279023), as avarias apresentadas (Id. 78279026, 78279028, 78279027) e testemunha/informante que confirmaram o transporte pela empresa (Id. 78279042 e 78279043). 8.2. O prestador de serviços, em contrapartida, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que os objetos transportados já estavam previamente danificados ou que não foram deslocados por sua empresa, o que reforça a falha na prestação do serviço e enseja no dever de reparar os danos materiais suportados pelo recorrido.
9. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.